Tribunal: TJBA
Processo: 8025783-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8025783-32.2026.8.05.0000 – Comarca de Alagoinhas/BA Impetrante: Vitoria Santana de Abreu Paciente: Douglas Dantas dos Santos Paciente: Edinei Ferreira dos Santos Advogada: Dra. Vitoria Santana de Abreu – OAB/BA 43671 Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA Processo de 1º Grau: 8000551-06.2026.8.05.0004/8000714-83.2026.8.05.0004 Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E PARA FORMAÇÃO DA CULPA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO A QUO EM 14.05.2026. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Vitoria Santana de Abreu (OAB/BA 43671), em favor de Douglas Dantas dos Santos e Edinei Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. II- Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 29/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. III- Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 103545716), o excesso de prazo para oferecimento da denúncia e para a formação da culpa. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desfundamentação do decreto constritor, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz, por fim, inércia estatal quanto à apreciação do pedido de relaxamento de prisão. IV- Informes judiciais (ID. 104730163) noticiam in verbis: "Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de: EDINEI FERREIRA DOS SANTOS, CPF n. 117.772.195-31, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Feira de Santana/BA, nascido em 19/02/2006, filho de Janine Araujo dos Santos e de Edno Ferreira dos Santos, residente na Comunidade Jorge Amado (Papelão), zona rural de Alagoinhas/BA; e DOUGLAS DANTAS DOS SANTOS, socialmente conhecido como "DÔI", CPF n. 116.613.925-55, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Alagoinhas/BA, nascido em 21/10/2004, filho de Adailza Bruno Dantas e de Gilmar Alves dos Santos, residente na Comunidade Jorge Amado (Papelão), zona rural de Alagoinhas/BA, CEP n. 48099-899. Os pacientes respondem pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 29 e do art. 69, ambos do Código Penal (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico). Consta dos autos que, no dia 29 de novembro de 2025, por volta das 22h, na localidade conhecida como Loteamento Coqueiral, zona rural do Município de Alagoinhas/BA, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um grupo de indivíduos em frente a um estabelecimento comercial. Ao manterem contato visual com a guarnição, os denunciados empreenderam fuga, sendo alcançados e submetidos a busca pessoal. Com EDINEI FERREIRA DOS SANTOS foram apreendidas: 21 trouxinhas de maconha; 11 trouxinhas de cocaína; um rádio comunicador; 3 estojos calibre .38 deflagrados; e a quantia de R$ 215,00. Com DOUGLAS DANTAS DOS SANTOS foram apreendidos: 22 pinos de cocaína; 1 rádio comunicador; e a quantia de R$ 155,00. As substâncias estavam fracionadas em embalagens individualizadas, típicas do comércio ilícito, conforme Auto de Exibição e Apreensão e laudo preliminar de constatação constantes nos autos (ID 539359544 — Denúncia, págs. 2/3). Durante o interrogatório policial, ambos os denunciados confessaram a prática do tráfico de drogas em mútua associação, detalhando a aquisição e fracionamento das substâncias para fins de venda, bem como o uso dos rádios comunicadores para monitorar a presença policial, conforme narrado na Denúncia (ID 539359544). O Auto de Prisão em Flagrante n.º 8009689-31.2025.8.05.0004 foi lavrado em 29/11/2025. Em 05/12/2025, foi proferida decisão convertendo o flagrante em prisão preventiva dos acusados, com fundamento nos arts. 311, 312, 313 e 316, parágrafo único, do CPP (ID 534154575 — referenciado na Decisão de ID 539893252). O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas/BA, ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes em 22/01/2026 (ID 539359544), imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, cumulados com os arts. 29 e 69 do Código Penal. [...] Não se verifica, ademais, qualquer excesso de prazo injustificado imputável ao Juízo: a instrução encontra-se em curso regular, com audiência de instrução e julgamento já designada para 14/05/2026 (IDs 555120841 e 555120849), sendo que a prisão em flagrante ocorreu em 29/11/2025 e a denúncia foi ofertada em 22/01/2026 — dentro, portanto, do prazo legal previsto para réu preso. A tramitação processual tem se dado com a celeridade que as circunstâncias permitem.". Em consulta ao sistema processual de primeiro grau, constatou-se que, na referida assentada realizada em 14/05/2026, a Juíza a quo revogou a prisão preventiva dos pacientes, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura. V- Em consulta ao PJE 1º grau, constata-se não mais persistir a coação narrada, uma vez que o juízo de origem revogou a prisão preventiva dos pacientes em 14/05/2026, ocorrendo, desse modo, a perda do objeto da impetração. VI- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII- ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8025783-32.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, in que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Vitoria Santana de Abreu (OAB/BA: 43.671), como pacientes Douglas Dantas dos Santos e Ednei Ferreira dos Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.